Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702533-52.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA GUERRA DE SANTANA SOUZA EMBARGADO: MBR ENGENHARIA LTDA DECISÃO As partes apresentaram a petição de ID 70807341 noticiando a realização de acordo e postulando a sua homologação. Observa-se, ainda, que o acordo respeita as balizas legais e preserva os direitos e os interesses das partes. Assim, com amparo nos art. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no ID 70807346 e EXTINGO o processo. Honorários advocatícios na forma convencionada na transação. Custas finais, se houver, deverão ser pagas pelo autor, ante a inaplicabilidade do art. 90, § 3o, do CPC à transação posterior à prolação da sentença. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator